Tribunal: TJPA
Processo: 0006182-81.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006182-81.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: RODRIGO IMBIRIBA MACHADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE PENA ALÉM DO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o réu Rodrigo Imbiriba Machado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo. O Ministério Público pugna pela reforma da dosimetria, argumentando que o redutor aplicado (3/4) não encontra respaldo legal, requerendo sua adequação para o patamar de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a apresentação extemporânea das razões recursais pelo Ministério Público caracteriza mera irregularidade processual e não compromete o conhecimento do recurso;
(ii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada para adequar o redutor aplicado na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme os limites legais de 1/6 a 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade processual, conforme jurisprudência consolidada, desde que o recurso tenha sido interposto tempestivamente, demonstrando o interesse recursal. Esse entendimento promove a análise do mérito e evita prejuízos por decisões meramente formais.

4.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a redução de pena deve ser aplicada entre os limites de 1/6 e 2/3, sendo inadmissível a fixação de um redutor superior a 2/3, como ocorreu na sentença apelada, que aplicou o redutor de 3/4.

5.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (23 trouxinhas de cocaína – 5,6 g – e 19 trouxinhas de maconha – 6,7 g), além da forma de acondicionamento e da denúncia de intensa comercialização em via pública, justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A adequação do redutor para 1/6 resulta em pena definitiva de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, além de 525 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade processual que não inviabiliza o conhecimento do recurso interposto tempestivamente.

2.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve observar os limites legais de 1/6 a 2/3, sendo inadmissível a fixação de fração superior a 2/3.

3.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000083-23.2018.8.14.0130, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/06/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, termo no ID. 17603568, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID. 17603501)
, que condenou
Rodrigo Imbiriba Machado
nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
e ao pagamento de
157 (cento e cinquenta e sete) dias multa
.

Nas razões recursais (ID. 17603568),
pugna o Ministério Público, preliminarmente, a mera
irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais
. No mérito, a reforma da dosimetria,
a fim e que
seja aplicado o patamar de 1/6 referente ao tráfico privilegiado
, uma vez ir em desencontro com o que determina a lei.

Em contrarrazões (
ID. 17603571
), Defensoria Pública posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID.
17750492
, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
para que seja aplicado uma fração menor referente ao tráfico privilegiado ao Apelado Rodrigo Imbiriba.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 17603486), que no dia 02/06/2020, investigadores da Polícia Civil foram averiguar, após informações recebidas, mediante monitoramento da residência do acusado Rodrigo Imbiriba, momento em que avistaram o denunciado vendendo drogas e escondendo as mesmas entre os buracos do muro do imóvel.

De imediato, então, os policiais civis procederam com a prisão em flagrante onde verificaram junto ao muro da residência a quantidade, bem como fizeram a apreensão de 23 trouxinhas de cocaína (5,6 g) e 19 trouxinhas de maconha (6,7 g), devidamente constatadas por laudo (de fls. 09 do ID 17603482), além da quantia de R$146,00. Ademais, veio a ser denunciado pelo Parquet de 1º grau como incurso no tipo penal do art. 33, caput

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
RODRIGO IMBIRIBA MACHADO
, nas sanções punitivas do
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
, porém o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS

A jurisprudência brasileira entende que, se o recurso foi interposto dentro do prazo legal, isso demonstra o interesse do recorrente em recorrer, o que é essencial. Por outro lado, a entrega das razões recursais após o prazo não invalida automaticamente o recurso, pois essa situação é considerada apenas uma irregularidade processual, e não algo que comprometa o direito de recorrer. Colaciono o seguinte julgado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
APELAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM RECORRER NA SESSÃO PLENÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial mais recente acerca da tempestividade na apresentação das razões recursais

é no sentido de que a sua apresentação extemporânea, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000083-23.2018.8.14.0130 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)

Assim, no caso de o Apelado o ter manifestado o desejo de recorrer no momento em que foi intimado da sentença, a entrega tardia das razões do recurso não anula o recurso, uma vez que o interesse e a intenção de recorrer já foram demonstrados no momento oportuno. Essa perspectiva reflete o princípio da primazia da análise de mérito e busca evitar decisões meramente formais que prejudiquem direitos.

APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Da análise aos autos, nota-se que na 3ª fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a causa de diminuição por tráfico privilegiado e erroneamente aplicou a fração de 3/4 (três quartos) como redutor da pena, vejamos:

“Quanto à fração redutora, levo em consideração a quantidade e a qualidade dos entorpecentes encontrados com o mesmo, a saber, 19 trouxas de maconha e 23 trouxas de cocaína, pelo que tenho por razoável, aplicar o redutor entre o máximo e o médio, portanto em 3/4 (três quartos)

(...)

Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente,
diminuo a pena em (3/4) para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa,
quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

(ID. 17603501)

Dispõe o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:

“
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Verifica-se que houve erro na dosimetria da pena na sentença apelada, uma vez que o magistrado reduziu a pena em 3/4 na terceira fase da dosimetria, percentual que não encontra previsão legal no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Este dispositivo estabelece que a redução da pena pode variar entre 1/6 e 2/3, conforme as peculiaridades do caso concreto, mas não autoriza a fixação de um redutor superior a 2/3.

Ainda que reconheça a aplicação do tráfico privilegiado e os benefícios dele decorrentes, a redução da pena deve ser feita dentro do intervalo autorizado pela legislação, sob pena de desrespeito à própria legitimidade do Poder Judiciário, que está vinculado à Constituição e às leis.

Por essas razões, a sentença deve ser reformada, adequando-se o redutor de pena ao patamar legalmente permitido de até 2/3, conforme previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Levando em consideração a quantidade e qualidade da droga apreendidas, seja: 23 (vinte e três) “trouxinhas” fracionadas, contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, pesando, com embalagem, um total de 6,500 g (seis gramas e quinhentos miligramas), bem como 19 (dezenove) “trouxinhas” fracionadas, contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, pesando, com embalagem, um total de 6,700 g (seis gramas e setecentos miligramas), além do elevado potencial lesivo das substâncias (“COCAÍNA” e “MACONHA”).

Desse modo,
em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como a forma em que estavam acondicionadas, além da denúncia anônima de intensa comercialização de entorpecentes em via pública,
justificam a aplicação do privilégio em seu patamar mínimo (1/6 um sexto).

Dosimetria da pena:

Na 1ª fase, o magistrado aplicou a pena em
06 (seis) anos de reclusão e dois (dois) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, o que mantenho.

Já na 2ª fase, não existem atenuante ou agravantes na segunda fase da aplicação da pena.

Por fim na 3ª fase, reconheço a causa de diminuição prevista § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, no que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo-a definitivamente em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO
RECURSO E

NO MÉRITO
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para que seja aplicado o patamar de 1/6 (um sexo) referente a causa de diminuição por tráfico privilegiado
, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, resultando a pena em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025